Tribunal: TJDFT
Processo: 0739072-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739072-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANA DE MORAIS BALDUINO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica existente entre o servidor público beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil S.A, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, pois os sujeitos não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o. 2. De acordo com o extrato da conta individual da autora vinculada ao fundo PASEP, houve depósitos de cotas a seu favor, conforme as rubricas de crédito que fazem expressa menção à “distribuição de reservas”, aos “rendimentos” e à “atualização monetária”. Ainda, o extrato menciona o pagamento de rendimentos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, o que indica o lançamento de créditos na folha de pagamento. Desse modo, os documentos apontam que o saldo da conta era corrigido anualmente e eram creditadas regularmente cotas em favor da parte autora, as quais foram depositadas em folha de pagamento ou levantadas no banco pela titular da conta, consoante registros lançados no extrato. 3. Segundo o laudo pericial, o réu aplicou os índices de correção determinados pela União, além de não ter sido identificado qualquer saque indevido na conta da parte autora. 4. Em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, não cabe ao Poder Judiciário substituir os índices legais de atualização para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário. 5. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão recorrido diverge do paradigma colacionado, pois entendeu por não aplicar os índices corretos referentes aos expurgos inflacionários nas contas do PASEP administradas pelo recorrido. Não indica, todavia, a qual ou a quais dispositivos de lei infraconstitucional teria a turma julgadora dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma. Requer seja concedida a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015). (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012